Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-95.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002970-95.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA GOMES - CPF: 000.022.132-57 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.
A adoção da remuneração do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade supre a necessidade de indicação expressa, quando a decisão afasta a utilização do salário mínimo por inconstitucionalidade e remete, de forma fundamentada, à sentença que já fixara essa base.

2. O repasse do incentivo financeiro federal aos agentes de combate às endemias depende de lei municipal específica, inexistindo omissão na decisão que afasta o direito subjetivo ao pagamento direto sem previsão legal local.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais.

4. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática que rejeita embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA PAULA PEREIRA GOMES contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de obscuridade quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador, não definiu expressamente qual seria a base adequada. Alega, ainda, omissão quanto ao artigo 198, §5o da Constituição Federal, que trata da regulamentação por lei federal da carreira de Agente de Combate às Endemias, especialmente no que tange ao direito ao recebimento do incentivo financeiro adicional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025